Tribunal: TJBA
Processo: 0000765-84.2007.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000765-84.2007.8.05.0074 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA APELADO: DANILO DA CRUZ PIRES Advogado(s): 10 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÕES. ENUNCIADO N. 172 DA SÚMULA DO TJBA. MATÉRIA NÃO APRECIADA. ENTENDIMENTO SUPERADO PELA EFICÁCIA DO ENTENDIMENTO VINCULANTE DA SUPREMA CORTE. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDO EM PARTE. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Sustenta a parte Embargante, em síntese, que o Acórdão impugnado teria incorrido em vício passível de saneamento, uma vez que não teria apreciado argumentos relevantes expostos no recurso anterior, especialmente quanto à existência do Decreto Municipal nº 1.818/2022, o qual estabelece valor mínimo de R$ 1.257,72 para ajuizamento de execuções fiscais, bem assim alega a existência de omissão quanto ao enfrentamento da discussão relativa à incidência da Súmula 172 do TJBA. 2. O Acórdão impugnado examinou, de forma expressa e fundamentada, todos os elementos jurídicos relevantes para a solução da controvérsia, inclusive quanto à existência de norma municipal (Decreto Municipal nº 1.818/2022) e aos critérios estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1.184). 3. Noutro passo, no que concerne ao Enunciado n. 172 da Súmula do TJBA, importa reconhecer que a matéria não foi enfrentada no Acórdão vergastado. Nada obstante, imperioso enfatizar que a orientação jurisprudencial do TJBA foi superada com a superveniência da norma superveniente de caráter vinculante editada pelo Conselho Nacional de Justiça em observância à tese fixada pelo Supremo em regime de repercussão geral, no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1.184). 4. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos em parte, para suprir a omissão arguida quanto Súmula 172 do TJBA, mantendo-se a decisão colegiada vergastada pelos próprios fundamentos. Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sem, contudo, emprestar-lhes efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA